Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA VEP QUE NÃO ACOLHEU CONTINUIDADE DELITIVA EM CONDENAÇÕES SEPARADAS. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DEFENSIVAS. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando condenado por praticar crimes de roubo circunstanciado junto com corrupção de menor, nas formas consumada e tentada. Ações criminosas foram praticadas da mesma maneira e em dias seguidos, com uso de revólver e concurso de pessoas.
2 A continuidade delitiva foi uma criação dos antigos glosadores romanos para favorecer o criminoso neófito que, por razões variadas, comete mais de um crime em sequência, estimulado pela impunidade desde o primeiro evento. O réu era primário e cometeu crimes da mesma espécie, no mesmo espaço geográfico, com idêntica forma de agir e em reduzidíssimo intervalo de tempo, As ações se apresentam compondo um único projeto criminoso, evidenciando o nexo de continuidade
3 Agravo provido.